Tribunal: STF
Processo: HC 60474
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
- Habeas Corpus. Competência. A circunstância de pender de julgamento, no Tribunal de Justiça, apelação interposta, pelo réu, da sentença condenatória, não torna a Corte estadual, desde logo, incompetente para conhecer de habeas corpus, em favor do mesmo réu, sob alegação de constrangimento injusto decorrente de ato do juiz, que indeferiu pedido do paciente para aguardar em liberdade o julgamento do recurso. Habeas Corpus não conhecido, com remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.